Tribunal: TJDFT
Processo: 0718200-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718200-68.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: IRAN DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IRAN DE ANDRADE em face de decisão de ID 76539960 que suspendeu até a publicação do acórdão da ADI 7265. A embargante, no ID 76636444, alega erro material, pois no caso em análise, a discussão não trata de medicamentos não previstos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, esclarece que os medicamentos constam no rol, mas a negativa fundamentou-se da não previsão nas Diretrizes de Utilização – DUT. Tece considerações. Requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, afastando a suspensão do feito. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante alega erro material. A doutrina esclarece o que é erro material III. Erro material. Consiste na incorreção do modo de expressão do conteúdo. Os erros de grafia são o exemplo mais comum. O CPC encampou o entendimento de que os erros materiais poderiam ser objeto de embargos de declaração. (NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andarde. Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 2123) (destaque no original) (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único. 8a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016. p. 1592.) Como bem explicou o embargante, o feito discute a obrigação do plano de saúde em fornecer medicamento mesmo sem a previsão nas Diretrizes de Uso seja do próprio INAS, seja da Agência Nacional de Saúde Suplementar. As Diretrizes de Utilização estão estabelecidas pela Resolução no 465/2021: Art. 3o Esta Resolução Normativa é composta por quatro Anexos: I - Anexo I: lista os procedimentos e eventos de cobertura obrigatória, de acordo com a segmentação contratada; II - Anexo II: apresenta as Diretrizes de Utilização – DUT, que estabelecem os critérios a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos especificamente indicados no Anexo I; Entendo que a previsão em quaisquer dos anexos da resolução que estabelece o rol deve ser interpretada da mesma foram. Assim, não estando prevista nas Diretrizes de Utilização equipara-se à não inclusão no rol, razão pela qual não há qualquer erro material a ser reparado, sendo necessária a manutenção da suspensão. Ante o exposto, REJEITO aos embargos de declaração, mantenha-se o feito suspenso nos termos da decisão de ID 76539960. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2025 15:58:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador